Tribunal: TJBA
Processo: 8000717-24.2024.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
8000717-24.2024.8.05.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
FABIO ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO:
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM - OAB BA55157-A E VANDER RIBEIRO SANTOS - OAB BA85398-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
MAYANNA FERREIRA RIBEIRO FLORIANO

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU,
COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
BRASILEIRO
, NO ARTIGO 25 DA LEI Nº 10.826/2003 E NO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
. (ID Nº. 96104129).

PRETENSÃO RECURSAL: RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA - MARCA TAURUS, CALIBRE. 40, N° DE SÉRIE O ACK360688.
INACOLHIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPPB. OBJETO QUE INTERESSA AO PROCESSO. APELANTE DENUNCIADO NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº. 8000468-73.2024.8.05.0096. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PERDA DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. ARTIGO 91, II, ALÍNEA A DO CPB. DESTINAÇÃO DA ARMA DE FOGO AO COMANDO DO EXÉRCITO. DISPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Criminal
sob nº
8000717-24.2024.8.05.0096
, em que figura como Apelante Fabio Almeida dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR